Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0714043-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRAXIS PESQUISA DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PRAXIS PESQUISA DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0702931-74.2021.8.07.0018, impetrado contra ato da GERENTE DE GRATUIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito liminar. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO I. Passo a apreciar o pedido de segurança, em caráter liminar. Inicialmente, não se vislumbra a necessária urgência para a concessão da liminar, pois não há nenhum risco de ineficácia se a segurança pretendida foi deferida apenas ao final. O mandado de segurança não tem dilação probatória e, por isso, após as informações da autoridade indicada como coatora, será proferida sentença. Aliás, no presente caso, é essencial ouvir a autoridade coatora antes da análise da segurança pretendida. E a razão é simples: Ao contrário do que alega a impetrante, no ato administrativo questionado e impugnado não se vislumbra indeferimento do credenciamento da impetrante, mas ausência de documentos para o regular processamento do pedido. O cadastramento e licenciamento da impetrante como estabelecimento de ensino apta ao passe livre depende da apresentação de alguns documentos e a observância de procedimento. Não há evidência de indeferimento do pedido, como informado na inicial. A autoridade coatora informa que aguarda os dados e documentos solicitados para dar andamento ao processo de cadastramento. Aliás, ao menos neste momento e antes das informações, não há como saber quais foram os documentos e dados que a impetrante deixou de apresentar para que o procedimento não tivesse andamento. Neste caso, as informações a serem prestadas pela autoridade coatora são essenciais, a fim de que, inclusive, esclareça se o documento exigido e que impede o prosseguimento do cadastramento é a autorização da secretaria de educação (que parece ser dispensável, segundo a própria secretaria) ou do Ministério da Educação. Até porque o ato administrativo questionado não é claro. Nas informações, a autoridade coatora deverá ser mais precisa em relação aos documentos exigidos. Não basta citar a lei e exigir o cumprimento dos requisitos, mas especificar quais requisitos não foram cumpridos. Isto não está claro no despacho (não é decisão definitiva) da autoridade coatora. Portanto, após as informações, onde a autoridade coatora deverá ser detalhista, precisa e clara (porque não foi no despacho), poderá este juízo ter elementos para apurar se há ilegalidade na motivação do ato administrativo e, em consequência, violação a direito líquido e certo da impetrante. Portanto, a segurança será apreciada ao final, razão pela qual resta indeferida a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, no prazo de 10 dias, as quais devem ser PRECISAS e CLARAS. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada (DF) para, se quiser, intervir no feito. O MP não se manifesta neste processo. Após as informações, voltem conclusos, com urgência, para sentença. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2021 11:05:24.” Discorre a Agravante acerca da Impetração originária e diz que manejou o “Mandado de Segurança com Pedido Liminar inaudita altera pars, para compelir a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL a efetivar o cadastramento da Instituição, PRAXIS PESQUISA DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA. ME para fins de fornecimento de ‘Passe Livre Estudantil’ aos alunos devidamente matriculados nos cursos profissionalizantes ministrados pela Impetrante que encontra-se em curso, porém vem sendo prejudicado pela ausência desse cadastramento” (Num. 25551653 - Pág. 6). Argumenta que a falta de acesso dos alunos ao Passe Livre Estudantil resultará em evasão, já que muitos não tem condição financeira de arcar com a locomoção. Sustenta que a “Resolução CEDF – Conselho de Educação do Distrito Federal no 01 de 11/09/2012, em observância a Lei 9.394/1996 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece em seu Art. 53 que os cursos e programas de formação inicial e continuada, bem como aqueles de qualificação profissional, com organização curricular livre escolha não necessitam de autorização de funcionamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal” (Num. 25551653 - Pág. 6). Diz que, entretanto, o pedido de credenciamento foi indeferido pela Autoridade Coatora “com base na Portaria no 05/2016, que, em seu Art. 14, inciso II condiciona o cadastramento das instituições apenas se forem reconhecidas pela Secretaria de Estado de Educação do DF ou pelo MEC” (Num. 25551653 - Pág. 7). Entende a Agravante, assim, que a negativa de credenciamento contraria a norma regulamentadora da educação nacional e, ainda, viola o direito constitucional de acesso ao ensino e à qualificação. Invoca os artigos 205 e 206 da Constituição Federal e o art. 77 da Resolução n.o 01/2018 do Conselho de Educação do Distrito Federal para afirmar que a referida Resolução é clara ao isentar de qualquer condição ou autorização as instituições de ensino na modalidade cursos livres, seja por parte da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, seja por parte do Ministério da Educação. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que, “acaso não seja concedida a liminar sem oitiva da outra parte, conforme pretendido, a sua concessão ao final do mérito, certamente tornar-se-á ineficaz, considerando o tempo perdido para os alunos que deixaram que comparecer aos cursos por falta do ‘Passe Livre Estudantil’” (Num. 25551653 - Pág. 11). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que seja “concedida medida liminar, inaudita altera pars, determinando, sob pena de multa diária, que a autoridade coatora, efetue o cadastro/credenciamento da Impetrante como empresa ou estabelecimento de ensino apta ao ‘passe livre’, até o julgamento do mérito” (Num. 25551653 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 25551654 e 25551655). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PRAXIS PESQUISA DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0702931-74.2021.8.07.0018, impetrado contra ato da GERENTE DE GRATUIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito liminar. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que, “acaso não seja concedida a liminar sem oitiva da outra parte, conforme pretendido, a sua concessão ao final do mérito, certamente tornar-se-á ineficaz, considerando o tempo perdido para os alunos que deixaram que comparecer aos cursos por falta do ‘Passe Livre Estudantil’” (Num. 25551653 - Pág. 11), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Registre-se, até mesmo, que a alegação de urgência formulada pela Agravada foi calcada em direito de terceiros (estudantes). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado (DISTRITO FEDERAL) para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador